Tribunal: TJBA
Processo: 8125261-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125261-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAN FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TRANSBAHIA LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA DO FATO IMPEDITIVO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço educacional. O Apelante sustentou que, após acidente que o impossibilitou de frequentar as aulas, a fornecedora exigiu novo pagamento para retomada do curso, o que configuraria prática abusiva vedada pelo CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da fornecedora ao exigir novo pagamento após a interrupção do curso por motivo de saúde do consumidor; e (ii) estabelecer se o comportamento da fornecedora enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica, nos termos dos arts. 2º e 3º, configurando-se o Apelante como consumidor e a empresa ré como fornecedora de serviços educacionais.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas depende da comprovação de defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, mas não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos do direito alegado.

6. O contrato firmado entre as partes em 19/08/2021 previa prazo de vigência de 12 meses, encerrando-se em 18/08/2022, conforme cláusulas expressas e inequívocas constantes nos autos.

7. O acidente que acometeu o Apelante ocorreu em maio de 2022, mas o primeiro contato com a empresa ré só foi feito em 20/10/2022, dois meses após o encerramento do contrato, o que evidencia ausência de comunicação tempestiva. A conduta do consumidor revela inércia injustificada e descumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo, já que poderia ter comunicado sua condição por meios acessíveis (telefone, e-mail) durante a vigência do contrato.

8. A fornecedora, inclusive, ofertou desconto para continuidade do curso e demonstrou disposição em renegociar, mesmo após expirado o contrato, o que afasta a tese de conduta abusiva.

9. A ausência de má-fé, a prestação adequada de informações contratuais e a inexistência de efetiva violação de direitos de personalidade do consumidor impedem a configuração de danos morais ou materiais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8125261-15.2023.8.05.0001, em que é apelante
ALAN FERREIRA DE JESUS

e
apelado,
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TRANSBAHIA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.